Tribunal: TJDFT
Processo: 0724593-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE SUSTENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A obrigação de prestar alimentos vincula-se a cláusula rebus sic stantibus, porém, a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.
2. Não demonstrada a alteração da capacidade financeira do genitor, não há que se falar em redução da prestação alimentícia anteriormente fixada.
3. Apelação conhecida e não provida.